Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703076-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS IMPETRANTE: EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, PAULO RENATO SMANIOTTO, RAPHAEL CASTRO HOSKEN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAPHAEL CASTRO HOSKEN e outros, em favor dos pacientes MARYEL MATOS RODRIGUES e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. Os impetrantes aduzem, em síntese, que no curso de inquérito policial contra a empresa KW MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME e seus sócios, a polícia ampliou o objeto da investigação e incluiu os pacientes por conta exclusivamente da compra de veículos efetuada entre esses e os sócios da firma investigada. Informam que no referido inquérito foi procedida denúncia contra vários réus, não constando os pacientes entre os denunciados. Indicam que a pedido do Ministério Público foi instaurado outro inquérito para dar continuidade às investigações, quando então os pacientes foram alvos de mandado de busca e apreensão o qual deu origem a outros dois inquéritos, desta feita para investigar, dentre outros, os pacientes. Informam que após o pedido de trancamento da ação penal sob a alegação de “pescaria probatória” dirigido à 1a Instância houve a declinação da competência em favor do juízo do Recanto das Emas que indeferiu o trancamento almejado. Um novo pedido em face do transcurso de mais de 10 meses sem a produção de nenhum outro elemento probatório em desfavor das pacientes foi novamente indeferido na decisão ora impetrada. Sustentam os impetrantes a não razoabilidade da duração das investigações e do “fishing expediction”, acrescentando que os objetos apreendidos por ocasião da busca e apreensão cumprida no domicílio dos investigados não trouxeram qualquer elemento novo. Indicam que as peças inquisitoriais já colacionadas indicam que todos as dívidas tributárias das empresas dos pacientes estão sendo parceladas e adimplidas na seara administrativa. Acrescentam que, em relação ao liame inicialmente utilizado para a investigação dos pacientes (a compra e venda de automóveis com os denunciados em outra ação), o inquérito policial nada indicou que pudesse corroborar com o prosseguimento das investigações que já se protraem há quatro anos. Verberam, ainda, que não há um crime específico sendo investigado e que a perquirição penal não pode se proceder sem a existência de justa causa, como no presente caso, em que resta patente a “pescaria probatória”. Colacionam, ainda, excertos doutrinários e jurisprudência a amparar a tese esposada e, aduzindo a presença dos seus pressupostos, pugnam pelo deferimento liminar para que seja deferida a suspensão da tramitação do Inquérito Policial n o 73/2021 – DECOR (PJe no 0728182-48.2021.8.07.0001) e, no mérito, que seja concedida a ordem para o trancamento do referido inquérito. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento da ação penal está lastreada na alegação que as investigações que se procedem no Inquérito Policial n o 73/2021 – DECOR (PJe no 0728182-48.2021.8.07.0001) caracterizariam a “pescaria probatória” porquanto a persecução policial transcorre sem que seja efetivamente demonstrado qualquer ilícito penal. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso dos autos originários, o inquérito policial foi instaurado para fins de apuração dos crimes de lavagem de capitais, uma vez que há fundadas suspeitas que a empresa BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, de propriedade dos pacientes, seria utilizada como como fachada para blindar, ocultar e dissimular patrimônio de pessoas investigadas em outros autos. Conforme se denota, o objeto do inquérito é a aferição do crime de lavagem de capitais, que se caracteriza pelo processamento de diversas atividades aparentemente lícitas visando afastar a ilicitude dos ganhos decorrentes de outras atividades criminosas. Sobre o tema, confira-se elucidativa doutrina[2]: "A lavagem de capitais consiste no conjunto de procedimentos fraudulentos realizados com o objetivo de conferir ao capital obtido com a prática de infração penal uma aparência lícita que justifique a sua utilização no mercado formal lícito ou o seu aproveitamento para fins privados. Derivada do inglês, a expressão “lavagem de capitais” não é de utilização unânime, encontrando-se na literatura estrangeira as expressões “branqueamento de capitais”, blanqueo de capitales, blanchiment d‘argent e “reciclagem” (riciclaggio)." Diante desse contexto, não se mostra abusiva a persistente busca de elementos probatórios, com base na movimentação financeira de pessoas e de sociedades empresárias envolvidas em crimes apurados em outra ação penal. A alegada demora na tramitação do inquérito policial decorre da própria natureza dos crimes investigados, os quais delongam percuciente perquirição, mormente quando uma das características do crime é a ocultação de recursos financeiros e de seus beneficiários. Por oportuno, trago excerto do Relatório Policial constante no indigitado inquérito Inquérito Policial no 73/2021-DECOR: Nesse contexto, é evidente que se trata de investigação complexa, envolvendo um emaranhado de empresas e sócios, de modo que demanda tempo e muitas análises para conclusão das investigações. Vale destacar, este inquérito foi instaurado apenas no ano de 2021, sendo que no período de tramitação, além da pandemia (em que se verificou inúmeras medidas que atrasaram as investigações de modo geral, desde a digitalização de autos, até diligências de rua) ainda, neste ano de 2023 houve uma mudança no quadro de Delegados de Polícia lotados nesta unidade policial. Resta claro que, considerando o volume de documentos a serem analisados e, igualmente, buscas em bancos dados e diligências que envolvem investigações como deste inquérito 73/2021-DECOR e do modo geral investigações em tramitação na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária, a qual conta ao todo com apenas 4 Delegados, 10 Agentes de Polícia e mais de 230 inquéritos em tramitação. Do mesmo relatório é possível extrair que, em desconformidade com o verberado pelos impetrantes, as diligências empreendidas já indicam indícios que a BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA seria empresa de fachada e que seus sócios, ora pacientes, atuariam como "laranjas" de JURACI PESSOA DE CARVALHO em benefício do Grupo Tesoura de Ouro. Acrescente-se que a pretensão dos impetrantes, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, antes mesmo de instaurada a instrução criminal, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatada a vindicada demonstração da não existência de delito e da prática de “pescaria probatória”, inviável a pretensão de trancamento do inquérito policial, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Requisitem às informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] ARAS, Vladimir, e LUZ, Ilana Martins. Lavagem de dinheiro: comentários à Lei n. 9.613/1998. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina (Portugal), 2023. p. 23.